Tribunal: CARF
Processo: 10825.900350/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900350/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.187 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
IRIZAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Conforme o artigo 33, do Decreto 70.235/1972, o recurso voluntário deve ser
protocolizado dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data da
ciência da decisão de primeira instância.
Além do respectivo prazo, o recurso será intempestivo e não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Trata-se do PER/Dcomp eletrônico no 35894.96450.260110.1.1.08-7749, em que a
empresa acima identificada pede o ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-
Cumulativo - Exportação do 1o trimestre de 2009, indicando crédito passível de
ressarcimento no montante de R$ 30.301,49.
Em 04/04/2013, a Delegacia da Receita Federal de origem – DRF Baurú (SP) - emitiu
Despacho Decisório eletrônico (fls. 6/7) que, tendo por base informações prestadas na
DACON da empresa, reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
22.492,14 e homologou parcialmente a compensação declarada no PER/Dcomp
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900350/2013-51
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.187 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900350/2013-51

(vinculado) no 30672.40166.260110.1.3.08-1457, no limite do crédito reconhecido,
conforme reprodução abaixo:

A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 15/04/2013 (fls. 8/9).
A contribuinte protocolou Manifestação de Inconformidade em 17/05/2013 (fls. 10 a
18), em que alega ter havido falha na análise automática dos seus créditos, por terem
considerado apenas a ficha 06A, linha 24, da sua DACON, deixando de considerar a
ficha 06B, linha 18, da mesma declaração, que encontraria baliza legal no artigo 15 da
Lei no 10.865/2004.
A empresa alega, ainda, infração ao princípio constitucional do devido processo legal e
contraditório, por não lhe ter sido possibilitado o direito de apresentar suas alegações e
averiguações, no tocante a supostas divergências, enquanto corria a análise virtual e
automática do pedido de ressarcimento em questão.
Ao final, a manifestante requer o reconhecimento total do direito creditório, o
cancelamento do débito apresentado no Despacho Decisório e a suspensão de tal débito
até o final da discussão administrativa.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva pela unidade de
origem.
Após ter sido notificada da intempestividade (vide fls. 131/132), consta que a
contribuinte apresentou depósito extrajudicial (fl. 115) e, em 25/06/2013, apresentou
pedido de reconsideração (fls. 117 a 130), em que alega falta de legitimidade da
autoridade que declarou intempestiva a sua Manifestação de Inconformidade, requer
revisão de ofício com base na verdade dos fatos, e repisa as alegações já contidas em
sua manifestação anterior.
O processo foi encaminhado para apreciação de DRJ, tendo em vista a alegação, contida
na peça recursiva original, de que a ciência do despacho decisório teria ocorrido em
17/04/2013 (vide fl. 229).
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/POA, mediante o Acórdão no 10-66.982, em 06 de novembro
de 2019, decidiu pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade, considerando que,
na verdade, a defesa inicial apresentada pelo contribuinte não apresenta preliminar de
tempestividade, mas tão somente a arguição de que recebeu o despacho decisório em 17 de abril
de 2013, que, confrontado com o AR juntado aos autos – 15 de abril de 2013, apenas ratifica sua
intempestividade.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.187 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900350/2013-51

A recorrente foi notificada em 30 de janeiro de 2020, conforme AR de fls. 238, e
apresentou Recurso Voluntário, em 02 de março de 2020 (fls. 239), no qual afirma que:
preliminarmente, independentemente da suposta intempestividade, a administração pública não
tem prazo para rever seus atos de ofício, e que deve examinar o direito creditório pleiteado –
visto que não homologado por erro na análise das fichas das contribuições, citando ainda
dispositivos constitucionais e a súmula 346, do STF; no mérito, a inexistência de divergência
entre PERDCOMP e DACON, e infração ao princípio constitucional do devido processo legal e
do contraditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
A controvérsia inicial, no presente processo administrativo, reside basicamente na
análise da (in)tempestividade da primeira defesa apresentada pelo contribuinte – manifestação de
inconformidade, posto que é essencialmente respectiva peça/ato processual que inaugura a fase
litigiosa no contencioso administrativo federal, conforme dispõe o Decreto 70.235/1972.
O recorrente, em que pese a retórica argumentativa, não apresenta em sede de
manifestação de inconformidade, tão menos no Recurso Voluntário, razões que possam elidir a
intempestividade da defesa.
Trata, tão somente, da possibilidade da Administração Pública rever seus atos de
ofício, independentemente da intempestividade da defesa, com ilações de que a manifestação de
inconformidade deveria ter sido recebida, em razão da homologação parcial de seu pedido de
compensação ter ocorrido por um erro de análise da Receita Federal.
Contudo, sem delongas, não há razão técnica que sustente o argumento trazido
pelo contribuinte.
A revisão de ofício reside em outro procedimento, que não é posto no decorrer do
Processo Administrativo Fiscal instaurado em sua litigiosidade pela manifestação de
inconformidade – no caso de PERDCOMP, ou pela impugnação – no caso de auto de infração, à
condução do Decreto 70.235/1972.
Nesse sentido, o que pretende aqui o recorrente, é aplicar um instituto incabível às
regras de condução do PAF. E, tal conclusão, perfaz o caminho necessário ao entendimento das
regras esposadas pelo artigo 14 e seguintes, do supramencionado Decreto:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vê-se que o contribuinte foi intimado do despacho decisório, através de AR
juntado aos autos (fls. 9), em 15 de abril de 2013, tendo sido a manifestação de inconformidade
protocolada em 17 de maio de 2013 (fls. 10), além do prazo legal determinado nos artigos
citados.
Entendo que, não há qualquer razão nos autos – sejam elas relativas ao
procedimento de revisão de ofício, ou ainda quanto a qualquer fato que tivesse o condão de elidir
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.187 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900350/2013-51

a data de intimação do despacho decisório. E, por isso, certo é que não há como superar a
intempestividade da manifestação de inconformidade, nem como ignorar a inexistência de
instauração da fase litigiosa do presente processo, nos termos do Decreto 70.235/1972.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar relativa à intempestividade, e por
consequência, pela manutenção da decisão de primeira instância e pelo não conhecimento do
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital